Tribunal: TJES
Processo: 5018412-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018412-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: JAQUELINE LEMOS CAPELINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, sob o fundamento de ofensa à regra de impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC e risco de comprometimento da sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos da executada para satisfação de crédito decorrente de empréstimo bancário, não alimentar; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença e a elevada renda da devedora autorizam a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, em hipóteses excepcionais, especialmente quando preservada a dignidade do devedor e garantida sua subsistência e de sua família.

4. A executada aufere proventos anuais de R$ 98.421,51, o que autoriza concluir pela possibilidade de penhora de 30% sem que isso comprometa seu mínimo existencial, especialmente diante da ausência de qualquer prova de comprometimento com despesas essenciais ou dependentes.

5. A longa duração do processo executivo, há mais de 15 anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, justifica o deferimento da medida constritiva como meio eficaz e proporcional de satisfação do crédito.

6. A executada permanece inerte ao longo da execução, não apresentando impugnação, nem indicando bens à penhora. No Tema 1235 do STJ, a Corte decidiu que “a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”.

7. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto e deve ser harmonizada com o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando demonstrada a viabilidade econômica da medida e a ausência de prejuízo à dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando demonstrado que a penhora de percentual não compromete a dignidade do devedor nem sua subsistência.

2. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença e a demonstração de renda considerável autorizam a mitigação da proteção legal.

3. A execução ineficaz por longo período legitima a adoção de medidas executivas excepcionais para garantir o direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e §2º; art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, Tema 1.235; TJES, AI 5001688-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 24.06.2022; TJES, AI 008199000210, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela referida cooperativa contra
JAQUELINE LEMOS
, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, sob o fundamento de que a medida comprometeria a subsistência da devedora e violaria a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Na Decisão de ID 11190051, foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal, a fim de deferir liminarmente a penhora de 30% sobre os proventos da agravada JAQUELINE LEMOS CAPELINI.

Sem contrarrazões da agravada, eis que inerte a parte em primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela referida cooperativa contra
JAQUELINE LEMOS
, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, sob o fundamento de que a medida comprometeria a subsistência da devedora e violaria a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais. Argumenta que o débito decorre de um contrato regularmente firmado e que a execução já perdura por 15 anos, sem êxito na localização de bens penhoráveis.

A COOPERFORTE alega que os proventos anuais da agravada, de R$ 98.421,51, permitem a penhora mensal de 30%, sem comprometimento de sua dignidade ou subsistência. Invoca precedentes do STJ e de outros tribunais que flexibilizam a regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) em prol da efetividade processual, principalmente quando a dívida é oriunda de contratos que previam pagamento via desconto em folha.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença no qual a exequente alega que a executada, ora agravada, faz parte do quadro de associados da agravante, tendo realizado empréstimos, entretanto, eximiu-se da obrigação de adimplir o débito contraído.

A instituição financeira ajuizou Ação Monitória de número 0005075-67.2009.8.08.0014, que foi julgada procedente, constituindo de pleno direito o título judicial, eis que a requerida, apesar de citada, permaneceu inerte (fl. 63v).

Na fase de cumprimento de sentença, a agravada, embora intimada (fl. 68v), deixou de oferecer impugnação e deixou de realizar o pagamento do débito devido, inicialmente no importe de R$ 11.723,53 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de débito atualizada, tendo sido requerida pedido a utilização das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Após anos de buscas de bens da executada, as duas primeiras medidas restaram infrutíferas, razão pela qual, em consulta via INFOJUD, chegou ao conhecimento do juízo
a quo
que a Agravada percebe de forma anual o valor de R$ 98.421,51 (noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) de proventos.

Porém, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, sob o fundamento de que a medida comprometeria a subsistência da devedora e violaria a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O Código de Processo Civil, prevê no artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

No entanto, a jurisprudência dos Tribunais tem entendido que tal dispositivo deve ser interpretado de forma a possibilitar a conciliação entre o direito do credor em satisfazer o seu crédito e o direito do devedor em garantir o sustento próprio e de sua família.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação aquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. [...]
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.
(STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001688-78.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : UANDERSON TESSAROLO ADVOGADO : REGINALDO LUIZ DIAS RECORRIDA : G.S.O. IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ADVOGADO : LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À DIGNIDADE E À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É admitida pela jurisprudência pátria, excepcionalmente, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, desde que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do executado. Precedentes do c. STJ. 2. As provas dos autos evidenciam que os rendimentos elevados auferidos pelo recorrente autorizam a penhora de 30% da conta-salário e 30% do montante bloqueado eletronicamente, por não comprometerem substancialmente a sua subsistência e a de sua família.
3. Recurso desprovido. TJES/SMBJ/221/5001688-78.2021.8.08.0000_DI_AI (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001688-78.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Jun/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família.

7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade, permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Assim, penso que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não possui outros meios de honrar dívida e quando a penhora realizada não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família, pois, como se pode observar, o mesmo aufere rendimentos mensais consideráveis.

Nesse cenário, não se justifica a aplicação absoluta da impenhorabilidade, sendo cabível a relativização da regra em questão para admitir a constrição de verbas salariais do executado para fins de satisfação do crédito exequendo, de forma limitada ao percentual fixado pelo d. Juízo de origem, qual seja de 30% (trinta por cento).

Por fim, observo que no Tema 1235 do STJ, a Corte decidiu que
“a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”
.

Tal entendimento exige que o executado suscite a questão no momento processual adequado, seja nos embargos à execução, seja na impugnação ao cumprimento de sentença. Essa diretriz demonstra a necessidade de equilíbrio entre os direitos das partes, evitando a perpetuação de execuções ineficazes em razão de eventual inércia do devedor.

No caso em apreço, é razoável compreender que a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, aplicável a salários e proventos, segue a mesma lógica de exigência de arguição pelo devedor no momento processual oportuno. Assim, a agravada, que não apresentou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença nem demonstrou que a penhora parcial de 30% comprometeria sua dignidade ou subsistência, não pode valer-se da proteção da impenhorabilidade de forma absoluta, em detrimento do direito do credor à satisfação de seu crédito.

A postura da agravada, marcada pela inércia, não pode inviabilizar o exercício do direito da agravante, especialmente considerando que a execução transcorre por mais de 15 anos e que os elementos dos autos indicam a viabilidade da constrição sem prejuízo à subsistência da executada.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para deferir o pedido de penhora de 30% sobre os proventos da agravada
JAQUELINE LEMOS CAPELINI
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar